Tribunal: TJMT
Processo: 1022418-58.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022418-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS - CPF: 537.821.001-15 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO REVISIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão de primeiro grau para conceder tutela de urgência determinando a suspensão do reajuste de 66,54% aplicado em plano de saúde, limitando-o ao percentual de 24,99%, conforme previsto contratualmente no item 16.6.1 do Termo Aditivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe erro material no acórdão embargado, como alega a embargante, por ter o julgado se fundamentado em instrumento contratual supostamente diverso daquele que rege a relação jurídica entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não incorreu em erro material, tendo expressamente considerado todos os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive os contratos apresentados por ambas as partes, mencionando tanto o Contrato nº 2896 (juntado pela embargada) quanto o Contrato nº 5110012 (juntado pela embargante).

4. A divergência entre as partes quanto à identificação do contrato aplicável à relação jurídica estabelecida entre elas constitui matéria de mérito, cuja resolução definitiva demanda dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos da tutela de urgência e, consequentemente, do recurso de agravo de instrumento.

5. O acórdão, em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias, reconheceu a plausibilidade do direito invocado pela agravante, considerando a disparidade entre o percentual contratualmente previsto no documento por ela apresentado (24,99%) e o efetivamente aplicado pela operadora de plano de saúde (68,33%), sem emitir juízo definitivo sobre qual contrato deve prevalecer na relação jurídica.

6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado ou rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Em sede de tutela de urgência, a análise dos requisitos legais é feita com base em cognição sumária, não exauriente, sem prejuízo de posterior revisão da medida, caso a instrução processual revele fatos ou circunstâncias que justifiquem tal revisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/12/2019, DJe 18/12/2020; STF - ADI: 6968 DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022, DJe 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 312306378) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 309705852), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS
, reformando a decisão de primeiro grau para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravada suspendesse o reajuste aplicado no percentual de 66,54%, limitando-o ao percentual de 24,99%, conforme previsto contratualmente no item 16.6.1 do Termo Aditivo.

Em suas razões recursais (id. 312306378), a embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que este se fundamentou em instrumento contratual diverso daquele que rege a relação jurídica entre as partes. Afirma que a embargada não possui vínculo com o Contrato nº 2896, utilizado como base para o deferimento da liminar, mas sim com o contrato nº 5110012, apólice nº 8571, modalidade "Unimed Plus Coletivo - Adesão Federação", firmado entre a UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MATO GROSSO - CRC/MT.

Argumenta que o contrato nº 5110012 prevê expressamente, em sua Cláusula 15.6 ("Reajuste em Razão da Idade"), os percentuais de variação por mudança de faixa etária, sendo que para a faixa etária "Para 50 à 59 anos" é de 67,26%, em conformidade com o determinado pela Agência Nacional de Saúde - ANS. Assim, sustenta que o reajuste aplicado não é "manifestamente superior ao previsto contratualmente", como concluiu o acórdão, mas está em conformidade com a variação prevista no instrumento contratual correto.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 314710367), pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de revisão do acórdão pela via dos embargos de declaração, argumentando que o recurso busca objeto distinto daquele previsto no ordenamento legal. No mérito, afirma que não há nos autos qualquer contrato que prevê o reajuste de 67,26% para a modificação de faixa etária, sendo que o contrato anexado pela embargada prevê 24,99%, enquanto o contrato anexado pela própria embargante prevê reajuste de 31,09% para agregados, sem qualquer documento em relação aos titulares. Ressalta ainda que o aditivo anexado pela embargante foi lavrado em 05 de outubro de 2001, enquanto o aditivo que demonstra a abusividade nos percentuais aplicados foi registrado em 2006. Por fim, requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 312306378) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 309705852), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS
, reformando a decisão de primeiro grau para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravada suspendesse o reajuste aplicado no percentual de 66,54%, limitando-o ao percentual de 24,99%, conforme previsto contratualmente no item 16.6.1 do Termo Aditivo.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é específica e limitada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, quando esta se apresentar omissa, contraditória, obscura ou com erro material.

No caso em apreço, a embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que este se fundamentou em instrumento contratual diverso daquele que rege a relação jurídica entre as partes. Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que não assiste razão à embargante.

Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, considerou todos os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive os contratos apresentados por ambas as partes. Não há que se falar, portanto, em erro material por suposta desconsideração de documentos relevantes.

O acórdão embargado consignou expressamente que "
analisando detidamente os autos de origem, assim como o agravo, verifica-se que a agravante apresentou a Declaração de quitação de débitos perante a agravada referente ao
Contrato n. 8571
(id. 197360834). Junta, ainda, o
Contrato n. 2896
, no qual consta o valor do reajuste de 24,99% a ser aplicado na mudança da faixa etária (id. 197360831). Por sua vez, nas contrarrazões, a recorrida junta o
Contrato n. 5110012
, para embasar suas alegações (id. 303143358)
."

Portanto, o acórdão não ignorou a existência do Contrato nº 5110012, como alega a embargante. Ao contrário, mencionou expressamente sua juntada pela recorrida (ora embargante) nas contrarrazões do agravo de instrumento.

A divergência entre as partes reside justamente na identificação do contrato aplicável à relação jurídica estabelecida entre elas. Enquanto a embargada sustenta a aplicabilidade do Contrato nº 2896, que prevê reajuste de 24,99% para mudança de faixa etária, a embargante defende a aplicação do Contrato nº 5110012, que estabeleceria reajuste de 67,26%.

Essa controvérsia, contudo, demanda dilação probatória e análise aprofundada do mérito da causa, o que extrapola os limites cognitivos da tutela de urgência e, por conseguinte, do recurso de agravo de instrumento que a impugna.

Ademais, o acórdão embargado, ao analisar os requisitos para concessão da tutela de urgência, concluiu pela presença da probabilidade do direito invocado pela agravante (ora embargada), considerando a disparidade entre o percentual contratualmente previsto no documento por ela apresentado (24,99%) e o efetivamente aplicado pela operadora do plano de saúde (68,33%).

Importante ressaltar que o acórdão não afirmou categoricamente que o Contrato nº 2896 é o único aplicável à relação jurídica entre as partes, nem excluiu definitivamente a aplicabilidade do Contrato nº 5110012. O que o acórdão fez foi reconhecer, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, a plausibilidade do direito invocado pela agravante, diante da documentação por ela apresentada.

Nesse sentido, o acórdão expressamente consignou que "
a medida pleiteada é reversível, podendo ser revista a qualquer tempo caso se demonstre, no curso da instrução processual, a legalidade do reajuste aplicado. Ademais, mesmo ocorrendo eventual mudança de entendimento, a decisão não trará prejuízos irreparáveis à agravada, vez que os valores poderão ser cobrados posteriormente, com os acréscimos legais
."

Essa ressalva é fundamental para compreender o alcance da decisão proferida. O acórdão não emitiu juízo definitivo sobre qual contrato deve prevalecer na relação jurídica entre as partes, questão que será objeto de análise aprofundada no curso da instrução processual. Limitou-se a reconhecer, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante, com base na documentação por ela apresentada.

Ademais, o acórdão considerou também o perigo de dano, outro requisito essencial para concessão da tutela de urgência, ao constatar que "
o perigo de dano decorre do comprometimento excessivo do orçamento da requerente pelo reajuste desproporcional, com risco concreto de inadimplência e consequente suspensão do plano de saúde, comprometendo o acesso a direito fundamental constitucionalmente protegido
."

Assim,
a decisão colegiada ponderou adequadamente os valores em conflito, privilegiando, naquele momento processual, a proteção do consumidor e seu acesso aos serviços de saúde, sem prejuízo de posterior revisão da medida, caso a instrução processual demonstre a legalidade do reajuste aplicado
.

Não se vislumbra, portanto, erro material no acórdão embargado. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, apresentando argumentos tendentes a demonstrar que o contrato aplicável à relação jurídica seria o de nº 5110012, e não o de nº 2896, como sustentado pela embargada.

Ocorre que tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ‘
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil
́. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material’.
(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

No caso em análise, não se verifica qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, considerando os documentos apresentados por ambas as partes e concluindo,
em juízo de cognição sumária
, pela presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ressalte-se, ainda, que o acórdão expressamente consignou a reversibilidade da medida, destacando que esta poderá ser revista caso se demonstre, no curso da instrução processual, a legalidade do reajuste aplicado. Essa ressalva é fundamental para compreender o alcance da decisão proferida, que não emitiu juízo definitivo sobre qual contrato deve prevalecer na relação jurídica entre as partes.

Ademais, é importante destacar que, em sede de tutela de urgência, a análise dos requisitos legais é feita com base em cognição sumária, não exauriente, própria das tutelas provisórias. Nesse contexto, o julgador forma seu convencimento com base nos elementos probatórios disponíveis naquele momento processual, sem prejuízo de posterior revisão da medida, caso a instrução processual revele fatos ou circunstâncias que justifiquem tal revisão.

No caso em tela, o acórdão embargado, ao analisar os requisitos para concessão da tutela de urgência, considerou a documentação apresentada pela agravante (ora embargada) e concluiu pela presença da probabilidade do direito por ela invocado. Essa conclusão, contudo, não impede que, no curso da instrução processual, seja demonstrada a legalidade do reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, com a consequente revisão da medida.

Portanto, não há que se falar em erro material no acórdão embargado vez que apenas suspendeu até o julgamento da ação, a aplicação do reajuste por idade pretendido pela embargante. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, apresentando argumentos tendentes a demonstrar que o contrato aplicável à relação jurídica seria o de nº 5110012, e não o de nº 2896, como sustentado pela embargada.

Nesse contexto, não se vislumbrando qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, formulado pela embargada em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento. Embora os embargos de declaração não se prestem à rediscussão da matéria já decidida, não vislumbro, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório por parte da embargante, que se limitou a apresentar sua interpretação dos fatos e documentos constantes dos autos.

No caso em tela, embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório por parte da embargante, que se limitou a apresentar sua interpretação dos fatos e documentos constantes dos autos. Assim, não se justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

Diante do exposto, não havendo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025